Tribunal: TCU
Processo: 025.026/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7714/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, encaminhado a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que para o ato de admissão constante deste processo foi detectada a existência do respectivo desligamento, conforme se verifica da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento na base Sisac, seja na verificação da condição no próprio sistema Siape; Considerando que tal ato de admissão não produz mais efeitos financeiros diretos a sobrecarregar o Erário, e acerca da cessação desses efeitos em atos de concessão antes de seu processamento por este Tribunal; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado tendo em vista a sua exclusão, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.026/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rodrigo Aragao da Silva (XXX.896.913-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.